Tribunal: TRF3
Processo: 5973080-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTARES. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ABALAR A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.

- No caso, não ocorreu cerceamento de defesa, vez que os laudos periciais foram elaborados por peritos de confiança do juízo, especialistas em ortopedia e psiquiatria, adequados à avaliação das patologias alegadas na exordial e evidenciadas nos exames clínico e psiquiátrico realizados, estando devidamente motivados.

- Afigura-se desnecessária a complementação das perícias para análise de quesitos outros, não se identificando, ainda, excepcionalidade a demandar a designação de nova perícia médica por especialista, como pretende a apelante.

- Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova para formular seu convencimento.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- O auxílio-acidente consiste em "indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

- Afastada, no laudo pericial, a existência de incapacidade laborativa e ausentes elementos probatórios capazes de infirmar esta conclusão, descabe falar-se em concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, restando prejudicada a análise dos demais requisitos cumulativos necessários à concessão dos benefícios pleiteados. Precedentes da Turma.

- O fato de o pedido de concessão de auxílio-acidente ter sido formulado apenas nas razões de apelo não afasta, por si só, sua apreciação, pois, na senda previdenciária, se conhece certa flexibilização na apropriação dos pedidos deduzidos, em razão da própria hipossuficiência denotada pela parte autora, a mitigar-se o rigorismo próprio da legislação processual, permitindo-se, muita vez, certa fungibilidade na valoração da prestação pleiteada. Precedentes.

- Ausente a redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia, não há que se falar na concessão de auxílio-acidente.

- Preliminar rejeitada.

- Apelação da parte autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5973080-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5973080-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora em face da r. sentença que, em ação visando à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido.

Suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia médica por especialista, respondendo-se aos quesitos suplementares apresentados na impugnação ao laudo produzido em juízo. No mérito, pretende seja reformado o julgado, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos à outorga das benesses, bem assim à concessão de auxílio-acidente.

Decorrido, “in albis”, o prazo para as contrarrazões de recurso, subiram os autos a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
1025/1197)

5973080-71.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA. RESPOSTA A QUESITOS SUPLEMENTARES. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ABALAR A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.

- No caso, não ocorreu cerceamento de defesa, vez que os laudos periciais foram elaborados por peritos de confiança do juízo, especialistas em ortopedia e psiquiatria, adequados à avaliação das patologias alegadas na exordial e evidenciadas nos exames clínico e psiquiátrico realizados, estando devidamente motivados.

- Afigura-se desnecessária a complementação das perícias para análise de quesitos outros, não se identificando, ainda, excepcionalidade a demandar a designação de nova perícia médica por especialista, como pretende a apelante.

- Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova para formular seu convencimento.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- O auxílio-acidente consiste em "indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

- Afastada, no laudo pericial, a existência de incapacidade laborativa e ausentes elementos probatórios capazes de infirmar esta conclusão, descabe falar-se em concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, restando prejudicada a análise dos demais requisitos cumulativos necessários à concessão dos benefícios pleiteados. Precedentes da Turma.

- O fato de o pedido de concessão de auxílio-acidente ter sido formulado apenas nas razões de apelo não afasta, por si só, sua apreciação, pois, na senda previdenciária, se conhece certa flexibilização na apropriação dos pedidos deduzidos, em razão da própria hipossuficiência denotada pela parte autora, a mitigar-se o rigorismo próprio da legislação processual, permitindo-se, muita vez, certa fungibilidade na valoração da prestação pleiteada. Precedentes.

- Ausente a redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia, não há que se falar na concessão de auxílio-acidente.

- Preliminar rejeitada.

- Apelação da parte autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5973080-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5973080-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora em face da r. sentença que, em ação visando à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido.

Suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia médica por especialista, respondendo-se aos quesitos suplementares apresentados na impugnação ao laudo produzido em juízo. No mérito, pretende seja reformado o julgado, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos à outorga das benesses, bem assim à concessão de auxílio-acidente.

Decorrido, “in albis”, o prazo para as contrarrazões de recurso, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5973080-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A teor do disposto no art. 1.011 do Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

A preliminar não merece prosperar, porquanto não se vislumbra cerceamento de defesa.

Com efeito, os laudos médicos apresentados foram elaborados por peritos de confiança do juízo, especialistas em ortopedia e psiquiatria, adequados à avaliação das patologias alegadas na exordial e evidenciadas nos exames clínico e psiquiátrico realizados, estando devidamente motivados.

Além disso, afigura-se desnecessária a complementação das perícias para análise de quesitos outros, não se identificando, ainda, excepcionalidade a demandar a designação de nova perícia médica por especialista, como pretende a apelante.

Acrescente-se caber, ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova para formular seu convencimento (art. 370 do Código de Processo Civil).

No mérito, discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Já o auxílio-acidente "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia." (art. 86, da Lei n. 8.213/91).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 – cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3- demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Realizada a perícia médica em 26/10/2016, por especialista em ortopedia, o laudo coligido ao doc. 89419806 considerou que a autora, então, com 42 anos de idade, rurícola, com primeiro grau incompleto, apresenta queixas ortopédicas e psiquiátricas.

No que atine ao quadro ortopédico, a pretendente é portadora de poliartralgia, com alterações degenerativas, contudo, inerentes à sua faixa etária.

O perito não vislumbrou incapacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas pela requerente ou impedimentos para os atos do cotidiano. Salientou que não há situações de desuso, derrames, perda de amplitude de movimento ou de força muscular, tampouco há necessidade de repouso para tratamento.

A vindicante encontra-se em bom estado geral. No mais, o exame físico não evidenciou déficits neurológicos, sinais de compressão radicular, mielopatias, descompensações ou agudizações.

Em perícia psiquiátrica, efetuada em 03/10/2017, constatou-se que a vindicante é portadora de transtorno de personalidade histriônica desde os dezoito anos de idade.

O expert explicitou que a patologia predispõe à dificuldade de estabelecer vínculos saudáveis com outras pessoas, além de restringir a capacidade de enfrentamento de estressores psicossociais. Há períodos de exacerbação e de remissão. Em momentos de exacerbação, pode haver incapacidade.

No caso, conquanto a pericianda não esteja curada, não foi demonstrada incapacidade laboral, inclusive para as suas funções habituais, ou para os atos do cotidiano.

Deve, apenas, ser mantido adequado tratamento multidisciplinar em saúde mental, a fim de minorar os efeitos da moléstia.

De seu turno, os documentos médicos carreados aos autos pela parte autora, antes da realização das perícias, não se mostram hábeis a abalar a conclusão das provas técnicas, que foram expostas de forma fundamentada após o estudo da documentação apresentada e das avaliações física e psíquica realizadas no momento dos exames periciais, analisando as moléstias constantes dos aludidos documentos. Vide docs. 89419779, pág. 24, e 89419788.

Assim, constatada, no caso em análise, a divergência entre os laudos e os documentos ofertados pela parte autora, aqueles devem prevalecer, uma vez que se trata de provas técnicas realizadas por profissionais habilitados e sob o crivo do contraditório, sendo certo, ainda, que a doença, por si só, não gera direito à obtenção dos benefícios previdenciários ora pleiteados, fazendo-se necessário, em casos que tais, a presença do pressuposto da incapacidade laborativa, ausente na espécie.

Acrescente-se, por fim, que os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula "rebus sic stantibus", de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da parte autora, pode ela postular administrativamente a concessão de novo benefício.

Destarte, o conjunto probatório dos autos não demonstra a existência de inaptidão laboral, restando prejudicada a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão dos benefícios pleiteados, uma vez que estes são cumulativos, consoante os seguintes julgados desta 9a Turma: AC n. 0001402-03.2013.403.6124, Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, e-DJF3 de 02/12/2015; AC 0004282-76.2016.403.9999, Desembargadora Federal MARISA SANTOS, e- DJF3 02/03/2016.

Por fim, no tocante ao pleito de concessão de auxílio-acidente, observo que o fato deste ter sido formulado apenas nas razões de apelo não afasta, por si só, sua apreciação, pois, na senda previdenciária, se conhece certa flexibilização na apropriação dos pedidos deduzidos, em razão da própria hipossuficiência denotada pela parte autora, a mitigar-se o rigorismo próprio da legislação processual, permitindo-se, muita vez, certa fungibilidade na valoração da prestação pleiteada.

Sobre a apontada flexibilização, confiram-se os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. I- (...) OmissisII- A autora tornou a desempenhar atividade laborativa, após o acometimento do acidente que lhe deixou sequelas, as quais, entretanto, implicam a redução na capacidade para o trabalho que exercia habitualmente, restando, assim, preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do benefício em auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91. III- Embora a autora não tenha pleiteado tal benesse em comento em sua exordial, não há que se considerar julgamento extra petita, já que todas essas benesses visam a dar guarida àquele que sofre prejuízo em sua capacidade laborativa, sendo, portanto, espécies do gênero compreendido no conceito de benefícios por incapacidade. (...) VIII- Remessa Oficial tida por interposta e Apelação do réu parcialmente providas. Recurso Adesivo da parte autora improvido." (TRF 3a Região - Ap n. 0020264-62.2018.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, Décima Turma, e-DJF3 22/11/2018, grifos meus).

"(...)

8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal no sentido de que nas ações previdenciárias compreende-se o pedido como sendo o do melhor benefício a que o segurado ou beneficiário tem direito, devendo-se, para tanto, considerar a implementação de seus requisitos até o momento do ajuizamento da ação sempre que não for possível a sua concessão com base nos elementos fáticos ocorridos até o requerimento administrativo, sem que isso implique violação aos princípios da adstrição ou da estabilização da lide, razão pela qual não é extra ou ultra petita a decisão que a)concede aposentadoria por invalidez quando pleiteado auxílio-doença; b) defere auxílio-doença quando requerida aposentadoria por invalidez; c) concede auxílio-acidente quando o pleito formulado era o de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; d) defere aposentadoria por invalidez quando pleiteado auxílio-acidente; e) concede renda mensal vitalícia quando formulado pedido de aposentadoria por invalidez; f) concede auxílio-doença quando requerida renda mensal; g) defere benefício assistencial em vez de renda mensal; h) concede benefício assistencial quando pleiteado aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença; i) concede aposentadoria por idade rural quando pleiteado benefício assistencial; j) concede aposentadoria por idade, com base em tempo de trabalho urbano, quando pleiteada aposentadoria por idade rural; k) concede aposentadoria por idade quando requerida aposentadoria por tempo de serviço/contribuição; l) concede aposentadoria por tempo de serviço/contribuição quando requerida aposentadoria por idade urbana ou aposentadoria especial. (...)Omissis 12. Na hipótese, computado o tempo de contribuição até a data do ajuizamento da demanda (18-09-2008), o autor alcança tempo de serviço suficiente para a concessão da aposentadoria especial postulada, preenchida também a carência, com termo inicial na data do ajuizamento, devendo o INSS fazer as simulações necessárias para verificar qual período básico de cálculo é mais vantajoso."

(TRF 4a Região - AC 0003318-89.2008.404.7201, Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro, Sexta Turma, v.u., DE 14/01/2013, grifos meus).

Feitas tais considerações, ante a ausência de redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia, não há que se falar na concessão de auxílio-acidente.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA. RESPOSTA A QUESITOS SUPLEMENTARES. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ABALAR A CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.

- No caso, não ocorreu cerceamento de defesa, vez que os laudos periciais foram elaborados por peritos de confiança do juízo, especialistas em ortopedia e psiquiatria, adequados à avaliação das patologias alegadas na exordial e evidenciadas nos exames clínico e psiquiátrico realizados, estando devidamente motivados.

- Afigura-se desnecessária a complementação das perícias para análise de quesitos outros, não se identificando, ainda, excepcionalidade a demandar a designação de nova perícia médica por especialista, como pretende a apelante.

- Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova para formular seu convencimento.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- O auxílio-acidente consiste em "indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

- Afastada, no laudo pericial, a existência de incapacidade laborativa e ausentes elementos probatórios capazes de infirmar esta conclusão, descabe falar-se em concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, restando prejudicada a análise dos demais requisitos cumulativos necessários à concessão dos benefícios pleiteados. Precedentes da Turma.

- O fato de o pedido de concessão de auxílio-acidente ter sido formulado apenas nas razões de apelo não afasta, por si só, sua apreciação, pois, na senda previdenciária, se conhece certa flexibilização na apropriação dos pedidos deduzidos, em razão da própria hipossuficiência denotada pela parte autora, a mitigar-se o rigorismo próprio da legislação processual, permitindo-se, muita vez, certa fungibilidade na valoração da prestação pleiteada. Precedentes.

- Ausente a redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia, não há que se falar na concessão de auxílio-acidente.

- Preliminar rejeitada.

- Apelação da parte autora desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.